Tribunal: TJES
Processo: 5015127-80.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015127-80.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: IGNACIA MAGDALENA LARANJA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5015127-80.2023.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: IGNACIA MAGDALENA LARANJA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DA EXECUTADA APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Sustenta o apelante que a execução foi ajuizada quando a devedora ainda era viva, tendo o falecimento ocorrido posteriormente, razão pela qual seria cabível a sucessão processual pelo espólio, nos termos dos arts. 110 e 313 do CPC, bem como à luz da afetação do Tema 1393 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento da executada ocorre após o ajuizamento da ação, mas antes da citação válida; e (ii) estabelecer se a afetação do Tema 1393 do STJ impõe a suspensão do processo ou autoriza o prosseguimento da execução mediante sucessão processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admitido quando o falecimento do executado ocorre após a realização de citação válida, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.A substituição processual prevista nos arts. 110 e 313 do CPC pressupõe a existência de relação jurídico-processual validamente constituída.

5.A citação válida constitui pressuposto indispensável para a formação da relação processual executiva, viabilizando o contraditório e o exercício do direito de defesa.

6.O falecimento da executada antes da citação impede a constituição válida do processo executivo e inviabiliza o redirecionamento da demanda ao espólio.

7.A regra de sucessão tributária prevista no art. 131 do CTN disciplina a responsabilidade material pelo crédito tributário, mas não supre a inexistência de relação processual regularmente formada.

8.A afetação do Tema 1393 do STJ não enseja a suspensão obrigatória do processo, pois inexiste determinação de sobrestamento nacional nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

9.A cobrança do crédito tributário poderá ser perseguida por meio do ajuizamento de nova demanda diretamente em face do espólio ou dos sucessores, com a constituição de novo título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é cabível quando o falecimento do executado ocorre após a sua citação válida.

2.A ausência de citação válida antes do falecimento do executado impede a constituição da relação processual e inviabiliza a sucessão processual prevista nos arts. 110 e 313 do CPC.

3.A responsabilidade tributária dos sucessores prevista no art. 131 do CTN não autoriza o prosseguimento de execução fiscal sem prévia formação válida da relação processual.

4.A mera afetação de recurso repetitivo sem determinação de sobrestamento nacional não impõe a suspensão obrigatória dos processos em curso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 313, 485, IV, e 1.037, II; CTN, art. 131.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.945.451/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.03.2022, DJe 22.03.2022; STJ, REsp 1.832.608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019, DJe 24.09.2019; TJES, Apelação Cível nº 5000516-24.2016.8.08.0050, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível; STJ, REsp 1.767.177/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença de ID 19051472 proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
IGNACIA MAGDALENA LARANJA,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais (ID 19051473), a recorrente sustenta, em síntese, que (i) a execução foi ajuizada contra a devedora viva, ocorrendo óbito em momento posterior à propositura; (ii) o falecimento superveniente desafia sucessão processual prevista nos arts. 110 e 313 do CPC, não extinção do feito; e (iii) aplicação do Tema 1393 do STJ autorizaria redirecionamento ao espólio, afastando óbice da Súmula 392 do STJ.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Segundo se depreende, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
ajuizou execução fiscal em 29/05/2023.

Após tentativas infrutíferas de localização, o próprio Município Exequente informou o falecimento da executada, ocorrido em 15 de agosto de 2023, conforme Certidão de Óbito anexada (ID 52786154).

Na mesma oportunidade, requereu a sucessão processual, com a inclusão do Espólio de Ignacia Magdalena Laranja Chagas no polo passivo, representado pelo inventariante Paulo Laranja da Conceição, e a consequente citação deste para os termos da execução.

Em seguida, a sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão de redirecionamento, sob fundamento de que a citação constitui pressuposto de validade processual, sendo inviável prosseguimento da demanda contra espólio quando óbito precede triangularização da lide.

Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de redirecionamento de execução fiscal contra espólio quando falecimento da parte executada ocorre após ajuizamento, mas antes da citação.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento ao espólio somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer após realizada citação. Na ausência de aperfeiçoamento da relação jurídico-processual em vida, inviabiliza-se a substituição processual prevista no Código de Processo Civil:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DEFICIENTES. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE . 1. É deficiente o recurso especial cujas razões estão dissociadas dos fundamentos adotados no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do STF.
2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ de que o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio só é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a citação, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1945451 RJ 2021/0194641-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO . REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos . 2. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 1832608 PR 2019/0244565-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019)

Nesse sentido, vejamos que este Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO OU HERDEIROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta pelo Município de Viana contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento do executado antes da realização de citação válida. O apelante pleiteia o redirecionamento da execução aos herdeiros ou ao espólio, com fundamento nos artigos 110 e 313 do CPC, e a consequente nulidade da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento do executado antes da citação válida permite o redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou herdeiros; e (ii) verificar se a extinção do feito sem resolução do mérito foi acertada diante da ausência de citação válida. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou herdeiros é permitido apenas quando o falecimento do executado ocorre após a citação válida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. A ausência de citação válida antes do falecimento do executado impossibilita a continuidade da execução fiscal, pois não se completa a relação processual necessária para viabilizar o redirecionamento.
5. A substituição processual prevista no artigo 110 do CPC pressupõe a existência de relação processual válida, o que não se verifica no caso em análise . 6. A jurisprudência do STJ reitera que a inexistência de citação válida implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou herdeiros somente é possível quando o falecimento do executado ocorre após a citação válida. 2 . A ausência de citação válida antes do falecimento do executado implica a extinção do feito sem resolução de mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 313, e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1767177/SP, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005162420168080050, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

No caso, observa-se que a ação foi proposta em maio de 2023, enquanto o óbito sobreveio em agosto do mesmo ano, sem que citação tivesse ocorrido. A citação válida constitui pressuposto indispensável à formação da relação processual executiva, sendo por meio dela que se estabelece o contraditório e se oportuniza o exercício do direito de defesa.

Assim, o falecimento anterior a esse ato impede a própria constituição válida do processo executivo, inviabilizando seu redirecionamento.

Embora o artigo 131 do CTN preveja a transmissão da obrigação tributária aos sucessores, tal regra refere-se à responsabilidade material, não implicando, automaticamente, a continuidade de uma relação processual que sequer se aperfeiçoou.

Quanto ao argumento relacionado à afetação do Tema 1393 (REsps 2237254/SC e 2227141/SC) dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica, no momento, determinação de sobrestamento nacional que imponha a suspensão obrigatória dos processos em curso, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a inexistência de relação processual válida com devedora originária obsta o redirecionamento pretendido pelo Fisco.

Eventual cobrança do crédito tributário deverá ser perseguida mediante ajuizamento de nova demanda diretamente contra espólio ou sucessores, com constituição de novo título executivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Deixo de majorar honorários advocatícios recursais ante inexistência de fixação de verba honorária na origem em favor da parte recorrida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.